Tribunal: TJBA
Processo: 8176422-30.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8176422-30.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARLOS HENRIQUE DE ABREU SILVEIRA

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE DE ABREU SILVEIRA

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

15

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ART. 35-E, §2º, DA LEI Nº 9.656/98. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU EXPRESSAMENTE A QUESTÃO AO CLASSIFICAR O CONTRATO COMO
"FALSO COLETIVO"
. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER INFRINGENTE INADMISSÍVEL. PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 DO CPC). EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra acórdão que deu parcial provimento à apelação de CARLOS HENRIQUE DE ABREU SILVEIRA para declarar abusivos reajustes aplicados em contrato de plano de saúde, inclusive por faixa etária. A embargante sustenta omissão quanto à aplicação do art. 35-E, §2º, da Lei nº 9.656/98, alegando que, em contratos coletivos, os reajustes seriam objeto de livre negociação. O embargado, em contrarrazões, aponta caráter infringente do recurso e inexistência de omissão, destacando que o acórdão reconheceu tratar-se de “falso coletivo”.

II. Questão em discussão
Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a aplicação do art. 35-E, §2º, da Lei nº 9.656/98, bem como se os embargos configuram tentativa indevida de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir
Inexistência de omissão, uma vez que o acórdão enfrentou a questão central ao reconhecer a natureza de “falso coletivo” do contrato, aplicando, por consequência, o regime jurídico dos planos individuais quanto aos reajustes.
A fundamentação adotada afasta implicitamente a incidência do art. 35-E, §2º, da Lei nº 9.656/98, não sendo exigível manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes.
Os embargos apresentam caráter infringente, pois visam rediscutir matéria já decidida, o que é incompatível com a finalidade do art. 1.022 do CPC.
O prequestionamento resta atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a integração do julgado.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a questão central da controvérsia, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados.
2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando evidenciado caráter infringente.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 9.656/98, art. 35-E, §2º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Temas 952 e 1.016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR os embargos de declaração
, na forma do voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA